Tribunal: TJDFT
Processo: 0738780-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738780-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do pedido de sucessão processual requerido por Equatorial Participações e Investimentos S.A (id 42846231). Brasília,2 de fevereiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR